Tribunal: TJMT
Processo: 1014142-77.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1014142-77.2021.8.11.0000
RECORRENTE: MARTA SOUZA AMORIM
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA - HOMICIDIO QUALIFICADO TENTADO - PRELIMINAR MINISTERIAL – 1. PRELIMINAR DE PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA – PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – IMPERTINÊNCIA – REJEIÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 2. PRELIMINAR - PRETENDIDA ANULAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - PRELIMINAR REJEITADA – 3. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NÃO OBSERVÂNCIA À FORMALIDADE ÍNSITA AO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECONHECIMENTO DA ACUSADA SE DEU POR DEGRAVAÇÃO E NÃO POR FOTOGRAFIA – 4. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS EVIDENCIADAS – NECESSÁRIA SUBMISSÃO AO TRIBUBAL POPULAR DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.
Inviável o exame da preliminar arguida de proibição de decisão surpresa, apenas pela suposição de que será utilizado argumentos que as partes não tiveram a oportunidade de se manifestar.
Somente é passiva de anulação a decisão desprovida de fundamentação. Sua estrutura, exposta de forma sucinta, não enseja a sua anulação.
Carece de interesse recursal, pretensão que abarca e questiona os procedimentos adotados para o reconhecimento fotográfico, quando a pronunciada foi reconhecida por degravação de mensagens via celular.
Apresentando-se prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria de crime competente ao Tribunal do Júri, não se pode eximir da égide deste Tribunal a submissão do pronunciado, não rutilando a existência do in dubio pro reo, e a consequente impronúncia.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014142-77.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MARTA SOUZA AMORIM - CPF: 051.528.321-51 (RECORRENTE), JEFERSON APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 030.912.631-26 (VÍTIMA), EVANDRO LUZ DE SANTANA - CPF: 015.126.631-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO CLARO DA SILVA - CPF: 044.718.161-01 (TERCEIRO INTERESSADO), DERIKI LORAN DOS SANTOS REIS - CPF: 014.379.722-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA - HOMICIDIO QUALIFICADO TENTADO -
PRELIMINAR MINISTERIAL
– 1. PRELIMINAR DE PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA – PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – IMPERTINÊNCIA – REJEIÇÃO –
RECURSO DEFENSIVO
– 2. PRELIMINAR - PRETENDIDA ANULAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - PRELIMINAR REJEITADA – 3. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NÃO
OBSERVÂNCIA À FORMALIDADE ÍNSITA AO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECONHECIMENTO DA ACUSADA SE DEU POR DEGRAVAÇÃO E NÃO POR FOTOGRAFIA – 4.

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS EVIDENCIADAS – NECESSÁRIA SUBMISSÃO AO TRIBUBAL POPULAR DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável o exame da preliminar arguida de proibição de decisão surpresa, apenas pela suposição de que será utilizado argumentos que as partes não tiveram a oportunidade de se manifestar.

Somente é passiva de anulação a decisão desprovida de fundamentação. Sua estrutura, exposta de forma sucinta, não enseja a sua anulação.

Carece de interesse recursal, pretensão que abarca e questiona os procedimentos adotados para o reconhecimento fotográfico, quando a pronunciada foi reconhecida por degravação de mensagens via celular.

Apresentando-se prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria de crime competente ao Tribunal do Júri, não se pode eximir da égide deste Tribunal a submissão do pronunciado, não rutilando a existência do
in dubio pro reo
, e a consequente impronúncia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso
Strictu Sensu
,
interposto em favor do ora recorrente
MARTA SOUZA AMORIM
, versando a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara da Comarca de Juína-MT, que a pronunciou nos termos do artigo 121, §2o, inc. III, IV e V c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal, submetendo-a a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Em razões recursais, a estrutura defensiva protesta preliminarmente pela nulidade da pronúncia por defeito na fundamentação, e por violação das regras e diretrizes reconhecimento fotográfico. No mérito, pugna pela impronúncia da acusada em razão da ausência de elementos subsistentes.

Contrapondo os argumentos defensivos, o membro do
parquet a quo
, rechaça o anseio recursal, preliminarmente pretendendo a proibição da decisão surpresa argumentando a violação ao princípio do contraditório, em razão da impossibilidade das partes participarem da formação do convencimento do juízo, devendo ser aberto às partes (defesa e acusação) a oportunidade de contraditório e ampla defesa. Ultrapassada a preliminar, protesta pelo desprovimento do recurso defensivo, alegando haver indícios da autoria da pronunciada. Ato contínuo, pugna pela manutenção
in totum
da decisão de pronúncia ojerizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora Dra. Rosana Marra, manifestou pelo acolhimento da preliminar ministerial e caso ultrapassada, pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta da denúncia que:

“No dia 06/02/2019, por volta das 01h00min., na residência localizada na Rua Padre Duílio, n° 39N, Bairro São José Operário, nesta comarca, todos os denunciados, previamente ajustados e em divisão de tarefas, por motivos torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, para assegurarem vantagem de outro crime e mediante perigo comum tentaram matar JEFERSON APARECIDO DOS SANTOS, com disparos de arma de fogo, oportunidade em que causaram os ferimentos descritos no laudo de fls. 08/09 e apenas não consumando seus intentos por circunstâncias alheias às suas vontades, eis que, por erro de pontaria não concluíram seus intentos homicida.

Os denunciados são traficantes e integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, e disputam o controle do tráfico de drogas com a vítima Jeferson e João Paulo Guedes da Silva, razão pela qual decidiram matar seu concorrente.

Para isso, o denunciado 1)EVANDRO determinou que o denunciado 4)ALEXSANDRO observasse o dia a dia da vítima Jeferson, para analisar o melhor momento/oportunidade de se perpetrar o assassinato.

Assim, em posse das informações prestadas pelo denunciado 4)ALEXANDRE, os denunciados 1)EVANDRO e 3)MARTA arquitetaram o homicídio da vítima Jeferson, ocasião em que determinaram que o denunciado 2)DERIKI matasse a vítima.

O denunciado 2)DERIKI, munido de uma arma de fogo de grande poder de destruição (calibre .405), dirigiu-se ao portão da residência da vítima e a chamou pelo nome, bem como fez gestos para que ela fosse atendê-lo, momento em que a surpreendeu com disparos de arma de fogo.

Diante dos disparos, a vítima se abaixou e se escondeu, momento em que o denunciado 2)DERIKI continuou atirando contra a residência da vítima, o que gerou perigo de matar um número indeterminado de pessoas, face ao concreto risco de atingir a esposa e a enteada da vítima que encontravam-se presentes, bem como os moradores vizinhos e eventuais transeuntes que pudessem passar no local no momento do crime.

Os denunciados apenas não consumaram seus intentos por circunstâncias alheias às suas vontades, eis que do denunciado 2)DERIKI errou os 13 (treze) disparos.

O crime foi praticado por motivo torpe em decorrência da vítima ser concorrente da OrCrim Comando Vermelho.

O ataque foi mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, eis que mediante surpresa, tendo em vista que a vítima foi atacada de inopino, no momento em que saía para atender o chamado do denunciado 2)DERIKI.

O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que cometido durante o período noturno.

A qualificadora de meio que gerou perigo comum evidenciase em razão do denunciado 2)DERIKI ter disparado ao menos 13 (treze) tiros em residência habitada por várias pessoas.

O crime foi praticado para assegurar a vantagem no tráfico de entorpecentes." (sic)

PRELIMINAR MINISTERIAL - DA PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA REQUESTADA – PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO.

Aduz, que é pacífico no sistema processual penal a aplicação do princípio reformatio in mellius, segundo o qual se admite o amplo exame da causa, podendo o juízo ad quem melhorar a situação do réu, ainda que existente apenas recurso da acusação.

Desenvolve a linha intelectiva, sustentando que arguiu a proibição de decisão surpresa por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vislumbrando a possibilidade de aplicação do princípio da
reformatio in mellius
em Segundo Grau de jurisdição, objetivando a garantia de pronunciamento das partes diante de eventual controvérsia não discutida em momento oportuno, preservando-se, assim, o princípio constitucional do contraditório.

Nota-se, que o Ministério Público sustenta hipótese de pretensa ocorrência de “Proibição de Decisão Supressa”, prevista no artigo 10, do Código de Processo Civil, impondo ao órgão julgador o dever de ouvir as partes.

Sem embargo a entendimento contrário, tenho in casu, que a denúncia foi recebida no dia 23 de abril de 2019. Após, os réus foram citados e apresentaram resposta à acusação.

Designada audiência de instrução, mediante sistema de gravação digital, foram ouvidas as testemunhas, bem como realizado o interrogatório dos acusados.

A Defesa da pronunciada Marta pugnou pela nulificação do reconhecimento fotográfico e, consequentemente, pela impronúncia ou absolvição da acusada e, subsidiariamente, pela exclusão da qualificadora do artigo 121, § 2o, I, ou a do V, do Código Penal, evitando “bis in idem” e, ainda, o desacolhimento da pretensão ministerial de desdobrar a qualificadora do artigo 121, § 2o, IV, do Código Penal em mais de uma.

Não se ignora ainda que o ilustre parquet apresentou memoriais (id. 97054478 – fls. 110/133), teve acesso ao interrogatório da pronunciada Marta (id. 97054478 – fl. 292) e após a pronúncia (id. 97054478 – fls. 566/579), os acusados, dentre os quais a recorrente e acusação foram regularmente intimados, sendo manejado pelo turno defensivo da pronunciada, o presente recurso, de modo que, não há falar em qualquer surpresa, tampouco em violação aos princípios da contraditório em favor do Ministério Público e da ampla defesa em favor do turno defensivo da pronunciada.

Neste diapasão, rejeito a prefacial suscitada pelo parquet.

RECURSO DEFENSIVO - PRELIMINAR - NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA.

O recurso defensivo postula preliminarmente pela anulação da decisão de pronúncia proferida pelo juiz
a quo
, por vício de fundamentação.

A fundamentação das decisões judiciais indica o correto rumo da aplicação do direito. Trata-se de princípio constitucional explícito, garantia individual e cláusula pétrea, conferindo contorno à forma das decisões.

Destina-se às partes do processo, mas também à sociedade e ao próprio juiz, sempre a demonstrar quais as razões, de fato e de direito, empregadas na solução da lide.

Assevera, outrossim, que a combatida decisão não teria abarcado todas as teses defensivas angariadas em sede de alegações finais, bem como se deu de forma sintética, curta, razão pela qual deve ser declarada nula, para que outra seja prolatada em seu lugar.

Conforme sabido, o julgador não está obrigado a refutar, ponto a ponto, as teses defensivas, especialmente quando já formou sua livre convicção motivada acerca da autoria, materialidade e respectivo tipo penal violado, restando claro que o d. magistrado não precisa refutar a tese defensiva de forma minuciosa e pautada, sendo que a decisão foi devidamente motivada e fundamentada, entendendo haverem materialidade e indícios de autoria em desfavor da pronunciada e outros acusados.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:

“A jurisprudência desta Corte entende que o Magistrado não está obrigado a refutar detalhadamente todas as teses apresentadas pela defesa desde que, pela fundamentação apresentada, seja possível compreender os motivos pelos quais rejeitou ou acolheu as pretensões deduzidas, o que ocorreu na espécie em comento”. (STJ – HC 433109 RS 2018/0007084-0 – 5a Turma – DJe 01/06/2018).

Assim, a decisão do magistrado, após a análise dos dados e provas dispostos para análise, foi fundamentada e atinente à realidade dos autos.

Sendo assim, inexiste qualquer nulidade a ser declarada, devendo ser afastada a preliminar aventada e mantida, na integralidade, a decisão de pronúncia ojerizada.

DA PRELIMINAR DO VÍCIO NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.

Sustenta o turno defensivo que o reconhecimento por fotografia deve ser utilizado apenas quando não houver possibilidade de fazê-lo pessoalmente e de acordo com as diretrizes do artigo 226 do Código de Processo Penal.

Apó
s analisar os autos, tenho quanto a pretendida nulidade de reconhecimento fotográfico, sem maiores delongas, entendo que não há, interesse recursal no pedido por parte da recorrente, visto que o reconhecimento citado foi do corréu Dériki e não da recorrente Marta.

Na decisão de pronúncia, o magistrado de origem assim explicitou:

“Além da degravação do celular sugerir o acusado Deriki como executor do crime, consta dos autos o depoimento de uma TESTEMUNHA PRESERVADA narrando na fase inquisitiva que viu este acusado próximo a residência da vítima, cuja declaração encontra certo eco no depoimento da testemunha

Dione Peres Aguiar. Confira-se:

“QUE a depoente na noite de ontem esta passando próximo da casa do Jefinho; QUE a depoente viu um rapaz parado na esquina momento em que a depoente percebeu um volume na cintura do suspeito, sendo que este estava de calça jeans e camisa preta, estatura abaixa (1.,60 aproximada), sem barba, aproximadamente dez minutos a depoente ouviu os disparos de tiros afirmando ser vários tiros. [...] QUE a depoente é capaz de reconhecer o suspeito se lhe for apresentado uma foto” (f. 20)

Aliás, após prestar tal depoimento, esta testemunha preservada RECONHECEU O ACUSADO DERIKI como sendo a pessoa que estava no local do crime momentos antes do fato (f. 21).” (id. 97054478 - fls. 573)

Portanto não existe ligação da recorrente com a preliminar levantada, posto que os fatos relacionados à sua pessoa referem-se a degravação de seu celular apreendido e não no reconhecimento fotográfico de seu corréu Deriki.

Assim, rejeito a preliminar proposta por ser descabida.

DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA DO CRIME CONEXO DE FURTO.

Pretende o turno defensivo em verdade a absolvição sumária da pronunciada ou sua impronúncia, sustentando não existirem nos autos, elementos que justifiquem a referida acusação.

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria ou participação delitivas, consoante dispõe o artigo 413, § 1o do Código de Processo Penal.

Ademais, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (artigo 5.o, inciso XXXVIII, alínea d) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (artigo 406 e ss.), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou iudicium accusationis, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, ou mesmo na desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um princípio de prova capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de juízo fundado de suspeita das imputações, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a impronúncia, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Ou seja, o acolhimento do pedido de impronúncia formulado pelo recorrente depende necessariamente da demonstração inequívoca quanto à ausência de comprovação da materialidade do crime ou à inexistência de indícios suficientes de autoria em seu desfavor, pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do magistrado togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em plenário.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, resta evidente que a pretensão defensiva pela absolvição sumária ou a impronúncia do acusado não faz jus à acolhida.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 10/11), termo de apreensão (fl. 11), laudo de lesão corporal (fls. 15/16, termos de declarações e depoimentos (fls. 17/18, 20, 42-45, 84), termo de reconhecimento de pessoa (fl. 21), relatório policial (fls. 24-27), laudo de caracterização de munições (fls. 38/39), relatório parcial (fls. 47-76), relatório 005/2019 (fls. 91-114), laudo de exame pericial em local de crime contra a vida (fls. 144-150), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (fls. 163/164, 180-182 e 188), bem como laudo pericial (id. 48853719)

Quanto aos indícios de autoria, na decisão de pronúncia, o magistrado detalhou de forma encadeada e de boa visualização, a triangulação que traz a pronunciada ao crime de homicídio qualificado tentado, destacando que:

“a degravação dos dados contidos no aparelho celular apreendido com a acusada Marta, devidamente autorizada nos autos sob o código 142969, em decorrência de dois homicídios (tentado e consumado) ocorridos na cidade de Castanheira-MT, cujo fato é apurado no autos sob o código 143187, onde a ré Marta é acusada de mandar matar as vítimas, em retaliação às informações por elas prestadas à polícia acerca de traficantes locais, fato a respeito do qual ela já foi pronunciada.

Conforme narrou em juízo o policial civil Dione Peres Aguiar, da referida degravação se extraiu que os acusados, além de integrar a Organização Criminosa Comando Vermelho, também seriam os responsáveis pela tentativa de homicídio contra a vítima Jeferson, cuja motivação seria em razão de a vítima vender drogas e os membros da facção criminosa não aceitavam que elas vendessem sem pagar o valor da “lojinha”.

Nesse ponto, o Relatório Policial 005/2019 (fl. 91-114) aponta que “foram encontradas informações relevantes que demonstram que a indiciada MARTA SOUZA AMORIM traça diálogos por meio do aplicativo Whatsaap a respeito da premeditação da morte de JEFERSON APARECIDO DOS SANTOS alcunha “JEFINHO” e de JOÃO PAULO GUEDES DA SILVA alcunha “DEDEZÃO”.

Relata ainda que a ré Marta “está diretamente envolvida com a organização criminosa COMANDO VERMELHO, na qual ela exercia a função de gerente local responsável por coordenar todas as atividades relativas ao tráfico de drogas na cidade de Juina/MT”.

O relatório aduz, ainda, que a ré Marta dialoga com o suposto líder faccionado, também denunciado nestes autos e “identificado por EVANDRO LUZ DE SANTANA, que utiliza os vulgos “RIBEIRO” e “POLACO” e com ALEXSANDRO CLARO DA SILVA vulgo “ÍNDIO” e/ou “AMARAL” sobre a necessidade de executar os traficantes rivais JEFERSON APARECIDO DOS SANTOS alcunha “JEFINHO” e JOÃO PAULO GUEDES DA SILVA alcunha “DEDEZÃO”.

Ao ser indagada a testemunha Dione afirmou, grosso modo, que de acordo com a degravação do celular de Marta se constatou um grupo de whatsapp denominado “Pernas de Pau”, o qual era integrado pelos disciplinas da OrCrim, e dentre os participantes estavam os acusados, sendo verificado que o acusado Alexsandro monitorava a vítima, em cujos ÁUDIOS ele dizia que “tô vendo o Jefinho” e a ré Marta articulava a morte da vítima com o acusado Evandro, este que determinou que o acusado Derick matasse a vítima.

Muito bem.

Pela degravação do celular, em conversa que é atribuída à ré Marta ela seria uma das administradoras do grupo de Whatsapp denominado “PERNA DE PAU FUTEBOL FC”, cujos integrantes falam sobre drogas, oportunidade em que em uma das falas, após a prisão de vulgo “Cascão”, ela teria dito:

“será que pegou alguém saindo com droga da casa dele” e afirma “perdemos um lojista” (fl. 95).

Seguindo, em áudio atribuído à ré Marta ela teria afirmado que “JEFINHO VAI SER BALA NA CARA KKKK” (f. 97), pois segunda ela JEFINHOO e DEDEZÃO estariam “quebrando” eles: “Marta: É verdade mesmo, quem tá quebrando nóis é o JEFINHOO e o DEDEZÃO!” [ÁUDIO], sobre o que o integrante vulgo “Ribeiro”, o qual seria o acusado Evandro, responde “o jefinho já to no corede resolver”, “encontra fiote ai me avisa mn” (f. 98)

Já nas degravações das conversas privadas atribuídas à ré Marta e ao acusado Evandro Luz de Santana, em que ele utilizaria o apelido de “Polaco”, no dia 19/01/2019 ela aparentemente não concorda com o fato de o Lojista vulgo

“Garimpeiro” adquirir drogas com o suposto traficante rival Dedezão. Confira-se:

“MARTA SOUZA AMORIM: Isso que é foda entendeu, o CABELINHO tinha que me atender na hora pô! Isso que eu falo pra você falar com o CABELINHO pô! Pra quando eu for falar com ele, ele atender na hora porque o GARIMPEIRO, óh, tipo assim o cara pegava com o DEDEZÃO mano, ele confessou lá pra mim entendeu! Óh o que que aconteceu nós chega lá eu falei que a mercadoria é boa, que ele vai, entendeu! Que ele vai trabaiá ele pediu pá leva duas já à vista! Óh, tipo assim o cara tinha que me atender na hora pô! Se eu falar vem cá pra você í lá, ele tinha que vim pô! Isso que eu quero que você fala com o CABELINHO, pá quando eu falá alguma coisa pra ele pra ele me atender na hora (...)” [ÁUDIO] (f. 108)

Diante disso, o acusado Evandro, vulgo Polaco, a indagaria sobre “qual foi a última vez que ele pego com dedezão, o garimpeiro, mapiar ele, pra acelera. O jefinho e de cabecinha. Eu quero é dedezão primeiro ou jefinho, mas quero mesmo dedezão”, e quanto à fala de que o “jefinho e de cabecinha”, Marta responderia que ele “não é não (emoji) isso é o que ele fala” (f. 108).

Nesse momento, ainda em áudio atribuído à ré Marta, ela teria informado que “Jefinho” entrega de caixa. Confira-se: “Nada óh, esse JEFINHO passa di di caixa óh! Cê tá por fora desse povo, ele fala isso só pra poder tii (...) pra você num querê pega ele igual quer pegar o DEDEZÃO.” [ÁUDIO] (f. 108).

A seguir, no mesmo áudio atribuído a Evandro e Marta, esta teria afirmado ter tido uma ideia para achar o Dedezão, mencionando o acusado Alexsandro, ou seja, vulgo “Índio” Confira-se: “MARTA SOUZA AMORIM: Deixa eu te falá! Eu e ele teve uma ideia pra achá o DEDEZÃO, mas aí tem que vê se você apoia.” [ÁUDIO] (f. 109)

“MARTA SOUZA AMORIM: Eu e o INDIÃO nóis tava conversando sobre isso, na hora que eles estava tomando cerveja lá, pra nóis chega nesse JÔ entendeu, pra nóis consegui chegar nuuunuuu DEDEZÃO.” [ÁUDIO] (f. 110)

Continuando, ainda em áudio atribuído ao acusado Evandro com a ré Marta no dia 20/01/2019, aquele demonstraria a intenção de matar a vítima Jeferson, vulgo “Jefinho”:

“EVANDRO LUZ DE SANTANA: EM VAI TER QUE PULÁ O JEFINHO MÊMO, TÁ AI NA MÃO MÊMO, PULA ELE!” [ÁUDIO] (f. 111)

Ato contínuo, no mesmo áudio ele teria dito que ao chegar as balas com JOSI iria mandar o acusado Derik “descer” e Amaral iria dar suporte em sua fuga. Confira-se:

“EVANDRO LUZ DE SANTANA: Chegano as balas cá JOSI ai eu já VOU MANDA O DERIK DESCE!” [ÁUDIO (f. 111)

“EVANDRO LUZ DE SANTANA: O AMARAL que VAI DÁ A FUGA PRO DERIK!” [ÁUDIO] (f. 111)

Seguindo, pelos áudios abaixo atribuídos ao acusado Evandro, ele instruiria o plano de fuga do réu Derik após a execução, o qual deveria entrar no carro e seguir viagem para Brasnorte: “EVANDRO LUZ DE SANTANA: DERIK DEIXA O CARRO DELE AI MEIO POR PERTO, ENTENDEU! EM ALGUM LUGAR POR PERTO PRA ELE SAIR JÁ FORA, PORQUE AI ELE VAI EMBOCAR NA CASA DO JEFINHO, entendeu! Ai o cara deixa ele de moto perto do carro, ele munta no carro e já vem embora pra Brasnorte!” [ÁUDIO] (f. 111).

“EVANDRO LUZ DE SANTANA: Ou então quando o JEFINHO sair pra rua o DERIK cola nele, fica cuidando ele o dia inteiro e o DERIK meio por perto entendeu, em alguma casa, em algum lugar aí de apoio, e o carro dele parado, quando o JEFINHO saí pra algum lugar o DERIK cola nele e acelera ele!” [ÁUDIO] (f. 111).

Ainda se extrai da degravação que após a ordem dada, em fala atribuída à ré MARTA ela teria respondido:

“btf meu Padrinho, O QUE VC DECIDIR NOIS FAZ” (f. 111).

Após a aparente determinação do acusado Evandro para “pulá” o Jefinho, no caso, a vítima Jeferson, noto que nos diálogos presentes no grupo de whatsapp “PERNA DE PAU FUTEBOL FC”, o acusado Alexsandro aparenta indicar ao réu Evandro a localização de “Dedezão”, o qual estaria na casa de “JEFINHO” no Bairro São José Operário, oportunidade em que solicitaria o que fazer, conduta que sugere adesão à conduta dos demais acusados: “ALEXSANDRO: E aí RIBEIRO, pega a visão num grupo aí mano. E cara, achei o DEDEZÂO mano, tá qui na casa do JEFINHO, aqui na Vila Operária. Tô qui, e ae passa a visão qui que é pa fazê mano?” [ÁUDIO] (f. 94).

Dito isso, o acusado Evandro, em fala a ele atribuída, ele responderia:

“ele ta na casa do Jefinho. Cuida ele mn”. E afirma “A PT TA DESCARREGADA”, “SE NÃO JÁ IA PEGA OS 2 DE UMA VEZ”. E afirma “QUAL QUE UM DOIS NOS VAI PEGA, SO VE A CASA DELE” (f. 94).

Ato contínuo, em áudio atribuído ao acusado Alexsandro, ele informaria que quando voltou ao local Dedezão já não estava, desconfiando de que “Jefinho” possivelmente o avisou de que ele (Alexsandro) estaria em uma moto BROS: “ALEXSANDRO: Na hora qui eu voltei lá, ele já tinha vazado di lá. O JEFINHO deve tê avisado qui era eu na... na bros, qui o JEFINHO tá ligado qui era eu na bros, qui qui eu sou. Aí alertô ele. Ele vazô embora. Qui na hora tava sem internet, não tem, aí fui um local pa pegá internet pô.” [áudio] (f. 95)

Diante dessa informação, o acusado Evandro, em fala a ele atribuída, chamaria a atenção de Alexsandro dizendo “faz dias casando vc ver ele e sai po, vc era pra ter acompanhado mn agora vai la na casa pra ver se ele ta la mn, dando mole po”, ao que o acusado Alexsandro responderia: “eu acho ele denovo mn rlx” (f. 95).

Além da degravação do celular sugerir o acusado Deriki como executor do crime, consta dos autos o depoimento de uma TESTEMUNHA PRESERVADA narrando na fase inquisitiva que viu este acusado próximo a residência da vítima, cuja declaração encontra certo eco no depoimento da testemunha Dione Peres Aguiar. Confira-se:

“QUE a depoente na noite de ontem esta passando próximo da casa do Jefinho; QUE a depoente viu um rapaz parado na esquina momento em que a depoente percebeu um volume na cintura do suspeito, sendo que este estava de calça jeans e camisa preta, estatura abaixa (1.,60 aproximada), sem barba, aproximadamente dez minutos a depoente ouviu os disparos de tiros afirmando ser vários tiros. [...] QUE a depoente é capaz de reconhecer o suspeito se lhe for apresentado uma foto” (f. 20)" (sic - id. - fls. 570/574)

De todo o supramencionado, observa-se que há indícios de que a recorrente/pronunciada tenha participação de crime doloso contra a vida tentado, como autora intelectual da ação criminosa.

Em miúdos, tem-se que, o autor intelectual não participa da fase de execução do delito, mas sim das fases anteriores do iter criminis, caso contrário, deixaria de ser autor intelectual para se tornar executor.

Desta forma, analisando os autos, observo que são evidentes a materialidade e os indícios de autoria da pronunciada, recaindo, assim, ao Conselho de Sentença, a competência para análise aprofundada quanto à eventual responsabilidade criminal do recorrente pelo delito patrimonial.

E como é cediço, nesta fase processual, impera o princípio do in dubio pro societate, de modo que, em caso de dúvida, impõe-se submetê-la ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a quem incumbe a apreciação probatória aprofundada e exauriente (ex vi: STJ – AgRg no AREsp 548.879/RR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018).

Por conseguinte, resta inviável a almejada absolvição sumária ou a impronúncia.

Em tempo, registro que a teor do contido no artigo 78, inciso I (vis attractiva) e do artigo 413, § 1o, ambos do Código de Processo Penal, o crime conexo deve ser apreciado pelo Conselho de Sentença juntamente com o crime doloso contra a vida, mormente quando for necessário um exame probatório aprofundado e casuístico, como se dá no caso concreto.

Aliás, consoante disposto no artigo 78, I, do Código de Processo Penal, “a remansosa jurisprudência desta Corte Superior reconhece a competência prevalente do Tribunal do Júri na hipótese de conexão entre crimes dolosos contra a vida e crimes não dolosos contra a vida” (STJ – AgRg no REsp 1686864/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 08/11/2018).

Pelo exposto, após detida análise dos autos, em parcial consonância com o parecer ministerial, REJEITO a preliminar ministerial e NEGO PROVIMENTO ao presente Recurso em Sentido Estrito, mantendo incólume a r. decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021